Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PERDA DE ITENS PESSOAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar, às autoras/recorridas, a quantia de R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, e relatado na sentença, as partes firmaram contrato de transporte a fim de conduzir as recorridas ao município de Nanuque/MG. Relatou-se que uma das malas teria sido extraviada, o que ocasionou a perda de pertences pessoais e de itens que seriam destinados à ornamentação da festa de aniversário da genitora das recorridas. Citada, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa escrita.
4. O Juízo de primeiro grau fixou a condenação com base em norma da Agência Reguladora do setor, visto que os objetos contidos na bagagem não foram relacionados, somado ao fato de a recorrente não ter apresentado contestação.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de nulidade da citação e de ilegitimidade ativa. No mérito, aduz que não restou demonstrado que a bagagem pertencia a duas passageiras, na medida em que não há prova de que uma das recorridas acondicionou seus pertences na bagagem da outra, não sendo cabível o arbitramento de indenizações às duas recorridas. Ao final, se caso ultrapassadas as preliminares arguidas, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 70032422.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar a regularidade do ato citatório. Se caso ultrapassada esta alegação de nulidade, cumpre analisar a legitimidade passiva da recorrente e, uma vez transposta, verificar se, no mérito, seria cabível a reparação por danos materiais e morais.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Nulidade de citação. A recorrente alega que o ato citatório teria sido destinado a pessoa jurídica diversa, somado ao fato de que o aviso de recebimento teria sido assinado por pessoa que não integra seu quadro de funcionários. Sem razão. Conforme consulta pública ao cadastro da Receita Federal, verifica-se que o endereço que consta no mandado de ID 70032394 e no A.R. de ID 70032395 é o mesmo informado ao órgão fazendário. Além disso, a recorrente não apresentou prova documental de que a pessoa natural que apôs a assinatura no mandado seria empregada de outra pessoa jurídica. Cumpre ainda ressaltar que a declaração do suposto funcionário, anexada tão somente em grau recursal, para além de ser manifestamente intempestiva, não elucida se João Dilton seria representante de outra pessoa jurídica. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Ilegitimidade ativa. A recorrente alega que a 2a recorrida não deve figurar no polo ativo, uma vez que não possui relação com a bagagem extraviada, somado ao fato de que o tíquete utilizado para abertura da reclamação está em nome da 1a recorrida, não sendo cabível o pagamento de indenização por danos morais à 2a recorrida. Sem razão. Da análise da sentença, verifica-se que o fundamento para o arbitramento da referida indenização não se baseou unicamente no extravio da bagagem, mas em face de todo o contexto fático em que estavam inseridas ambas as recorridas. Presentes, portanto, o interesse e a legitimidade da 2a recorrida (artigo 17 do CPC). Além disso, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; artigo 6o, VI, CDC, artigos 186 e 927 do Código Civil).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, pois os fatos narrados superaram o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual. No caso, como já mencionado, o abalo sofrido pelas recorridas não se funda unicamente no extravio da bagagem, mas também em todo o contexto fático que frustrou parcialmente a viagem que se destinaria à comemoração do aniversário da genitora das recorridas, cujo conjunto probatório demonstra a ocorrência desse evento.
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no caso devolvido a esta Turma Recursal.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrida obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito. Precedente: Acórdão 1969851, 0705976-29.2024.8.07.0003, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17.02.2025, publicado no DJe: 27.02.2025.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 5o, V e X, da CF;
Art. 6o, VI, do CDC;
Arts. 186 e 927 do Código Civil;
Art. 17 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1969851, 0705976-29.2024.8.07.0003, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17.02.2025, publicado no DJe: 27.02.2025.